Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. TEMA 1.169 STJ. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 1.1. Considerando que a discussão travada nos autos se restringe em analisar o condicionamento do levantamento de valores das requisições de pagamento, a serem emitidas em favor da agravante, ao trânsito em julgado de agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável, cuja apuração do valor devido dispensa o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, não se mostra cabível a suspensão do processo em razão em razão do Tema n. 1.169 do STJ. Preliminares rejeitadas.
2. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
3. Como não houve o trânsito em julgado da decisão hostilizada e observada a necessidade de remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor exequendo com base nos parâmetros discutidos em outro agravo de instrumento, uma vez pendente discussão acerca do índice de correção monetária aplicável a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual.
4. Ainda que fosse possível a obtenção do levantamento do valor de parcela incontroversa, a expedição do requisitório vindicado deverá observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, nos estritos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 4.1. No caso dos autos, não seria possível viabilizar o pagamento de valor inferior a dez salários-mínimos por meio de expedição de precatório, tendo em vista que a determinação da medida encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.